Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713448-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIA PAIVA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUZIA PAIVA DA SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal (proc. no 0018948-22.2013.8.07.0015), rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada, ora agravante, determinando a imediata expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado. Vide decisão de ID no 150581476 (dos originais). Em suas razões recursais (ID no 45596696), a agravante defende, em síntese, que o crédito tributário (ITCMD) carece de força executiva, pois, in casu, operou-se a decadência. De outro lado, acaso não seja acolhida a tese de decadência, defende a impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de sua única residência familiar. Ou seja, trata-se de bem de família. Assim, suplica pela concessão do efeito suspensivo para suspender a penhora deferida naquele feito executivo até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento deste recurso para, reformando a decisão vergastada, reconhecer a decadência do crédito tributário, extinguindo, em razão disso, a execução originária, ou, caso assim não se entenda, que seja desconstituída a penhora do bem de família constrito. Preparo regular (ID no 45596703). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado; bem como, o risco de dano na manutenção da decisão agravada. Explico: Como é cediço, este eg. Tribunal de Justiça, para fins de impenhorabilidade, possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. Pois bem! In casu, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que as provas acostadas nos autos principais indicam, pelo menos a princípio, que o imóvel em questão é utilizado como domicílio da agravante e de sua família. Isso porque, consoante se denota do mandado de citação, penhora e avaliação de ID no 42024063 – págs. 13/14 (dos originais) a executada/agravante foi citada, em 2014, no imóvel penhorado, sito na QE 44, Conj. R, Casa 18 – Guará II. Local que coincide, até hoje, com o endereço residencial da executada/recorrente. Nesse sentido, vide a recentíssima fatura de energia elétrica (ID no 45596698), emitida no mês e ano corrente, ou seja, abril/2023; a qual sugere fortemente, até que se prove o contrário, que a agravante, de fato, reside no imóvel litigioso. Some-se a isso, o fato de que as pesquisas cartorárias, efetuadas nos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, indicam a existência de um único bem imóvel registrado em nome da agravante; cuja matrícula (no 12920) é a mesma do bem penhorado. Vide documentos de ID no 42024063 – págs. 35/39 (dos originais). Assim, entendo prudente conferir o efeito suspensivo desejado até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator